Tribunal: TJMT
Processo: 1002425-34.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002425-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (AGRAVANTE), IRINEU ZANATTA registrado(a) civilmente como IRINEU ZANATTA - CPF: 162.388.180-34 (AGRAVADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (PROCURADOR), CRISTIELIA LEILA LARA SANSAO - CPF: 007.887.941-83 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE IRINEU DE ZANATTA (AGRAVADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), CRISTIELIA LEILA LARA SANSAO - CPF: 007.887.941-83 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA OLIVEIRA - CPF: 461.017.131-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002425-34.2022.8.11.0000 – Campo Novo do Parecis.

Agravante:
Márcia Ferreira de Souza

Agravado:
Espólio de Irineu Zanatta.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE RESERVA DE BENS – INDEFERIMENTO – OBRIGAÇÃO CONTROVERTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a reserva de bens do espólio para o pagamento do crédito discutido,
não se exige que a dívida impugnada seja líquida, certa, mas, sim, que conste de documento que comprove suficientemente a obrigação, hipótese inexistente nos autos, vez que a existência da obrigação crédito é controvertida e objeto de discussão na via ordinária.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
nº

1002425-34.2022.8.11.0000 – Campo Novo do Parecis.

Agravante:
Márcia Ferreira de Souza

Agravado:
Espólio de Irineu Zanatta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Márcia Ferreira de Souza
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos da
Ação de Inventário n. 0001337-71.2012.8.11.0051, do
Espólio de Irineu Zanatta
, que indeferiu o
pedido de reserva de crédito da venda do imóvel rural – Fazenda Farol, decorrente de contrato de honorários.

Inconformada, narra a agravante que firmou com o Sr. Irineu Zanatta, hoje Espólio de Irineu Zanatta, contrato de honorários advocatícios para defesa de seus direitos de posse e consequente futura propriedade quanto ao imóvel rural denominado Fazenda Farol.

Diz que a obrigação pactuada no contrato não foi paga na data aprazada, e que por isso aviou pedido de habilitação de crédito nos autos do inventário, em razão do falecimento do
de cujus
, no qual foi determinada a reserva de bens.

Sustenta a possibilidade de fraude e de insolvência pelo espólio-agravado e aponta a necessidade de cumprimento da reserva de bens determinada nos processos de habilitação de crédito e das decisões judiciais com trânsito em julgado.

Pontua outras questões que reputa relevante ao pagamento da dívida e por tais fundamentos requer a antecipação da tutela recursal para determinar que o MM Juízo proceda à imediata reserva de créditos decorrentes da venda da Fazenda Farol - imóvel rural de 2.540,6949 hectares.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id n. 118628467.

Informações coligidas pela magistrada no Id n. 119505536, noticiando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no Id n. 121503964, na qual sustenta, em preliminar, a prescrição da pretensão de cobrança da verba honorária, e no mérito, rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002425-34.2022.8.11.0000 – Campo Novo do Parecis.

Agravante:
Márcia Ferreira de Souza

Agravado:
Espólio de Irineu Zanatta

V O T O

Cuida-se na origem, de ação inventário proposto para partilha de bens deixados pelo falecido Irineu Zanatta.

No decorrer do trâmite processual, a agravante Márcia Maria Ferreira de Souza e a advogada Tereza Furman Alves de Souza, requereram a reserva de crédito da venda do imóvel rural intitulado – Fazenda Farol, a fim de adimplir dívida originaria de contrato de honorários advocatícios, cujo pedido foi indeferido pela magistrada
a quo
.

Insurge-se a agravante contra o
decisum
, argumentando que obrigação pactuada no contrato não foi paga na data aprazada, e que por isso se faz necessária a habilitação de crédito nos autos do inventário, em razão do falecimento do
de cujus.

O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, nesse contexto, atento aos limites restritivos dessa espécie recursal, não se evidenciam os pressupostos autorizadores da pretensão recursal, porquanto, a probabilidade do direito postulado é controversa nos autos, uma vez que o crédito reclamado não esta suficientemente comprovado, tanto é que o contrato de honorários é objeto de ação de cobrança sob n.
1027182-03.2021.8.11.0041
, na qual inclusive foi indeferida a cautelar de reserva de bens do acervo patrimonial do espólio.

A questão é totalmente controvertida, sendo impugnada pelos herdeiros do morto, que não reconhecem a dívida do espólio, a qual, ao que se afigura, deve ser objeto de questionamento na via própria, como disposto no §único do art. 643 do CPC.

No mesmo sentido, é a redação do Código Civil, no § 1º de seu artigo 1.997,
in verbis
:

“§ 1º Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos, revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação, que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução.”

Assim é que a reserva de bens requer documento que comprove suficientemente a obrigação, inexistente nos autos.

Outrossim, como pontuou a togada a quo “
não haveria qualquer prejuízo para a agravante e a advogada Tereza Furman Alves de Souza, visto que caso fossem habilitadas como credoras, o crédito estaria reservado face os bens deixados pelo espólio, pois a partilha é posterior ao pagamento das dívidas do espólio”.

A proposito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PERDAS E DANOS E TUTELA CAUTELAR – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – RESERVA DE BENS NO INVENTÁRIO – ART. 643, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - IMPUGNAÇÃO FUNDADA EM QUITAÇÃO -

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - Para a concessão da tutela de urgência é imprescindível a comprovação dos requisitos constantes no art. 300 do CPC/15.

II - Segundo inteligência do art. 643 do CPC, para que haja a reserva de bens do espólio para o pagamento do crédito discutido, faz-se necessário que a dívida esteja embasada em documento que comprove suficientemente a obrigação, como também que inexista a condição obstativa de que a impugnação ao crédito se funde na alegação de quitação. Decisão revogada
. (RAC n. 1008360-89.2021.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 15.02.22 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022